Tribunal: TJDFT
Processo: 0702260-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARTS. 523 E 525 DO CPC. IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO.

1. O art. 525 do CPC consigna que, transcorrido o prazo estipulado pelo art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário da obrigação, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

2. Na hipótese, é tempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada dentro do prazo de 15 (quinze) dias após o fim do período para pagamento voluntário.

3. No tocante ao conteúdo da impugnação ao cumprimento de sentença, a qual veicula tese de excesso de execução, verifica-se que a matéria não foi analisada pelo Juízo de origem, em razão do não conhecimento da impugnação. Somente após o exame do requerimento na instância originária, a questão será passível de eventual apreciação por este Juízo revisor, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, consoante arts. 141 e 1.014 do CPC.

4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.